Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de restituir ao autor/recorrido a importância de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 22.10.2022, a recorrida firmou com a recorrente contrato de prestação de serviço a fim de reduzir o valor das parcelas de financiamento do seu veículo, HYUNDAI ELANTRA. Relata que ajustou o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de custos iniciais, acrescidos de R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa reais) a título de gestão, tendo realizado o pagamento de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) cada. Contudo, a recorrente não teria efetuado o repasse das parcelas ao banco, bem como passou a receber cobranças do banco financiador, inclusive com ameaças de busca e apreensão do veículo e negativação do seu nome perante os cadastros de inadimplentes.
4. O Juízo de origem concluiu que a recorrente “(...)em sua atuação como mandatária da parte autora, em nada contribuiu para a relação jurídica estabelecida entre esta e o terceiro – sobretudo porque não há registro de pagamento de qualquer quantia em favor deste”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença desconsiderou a efetiva prestação dos serviços, especialmente a negociação junto ao credor fiduciário. Aduz que a recorrida foi informada que a contratação do serviço não inibe os efeitos da mora e eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além de ter sido esclarecido os termos do serviço. Narra que os valores repassados pela recorrida foi aprovisionados em conta de cada cliente e que a recorrente se comprometeria a transferir os valores ao credor fiduciário. Com isso, alega que não há falar em restituição das quantias pagas, diante da efetiva prestação do serviço. Além disso, requer a procedência do pedido contraposto, a fim de a recorrida efetuar o pagamento do débito remanescente, pois a resilição do contrato ocorreu por culpa da recorrida. Também alega que a recorrida estaria a praticar litigância de má-fé.
6. Contrarrazões ao ID 58628145.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Nos termos do artigo 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
9. No mesmo sentido, prevê o artigo 39, IV, do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:(...)IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;(...)".
10. A exigência no sentido de a recorrida deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com a instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (artigo 299 do Código Civil), mostra-se incompatível com a probidade e a boa-fé (artigo 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, ensejando a anulação do contrato, por ilicitude do objeto (artigo 104, II, do CC), tendo como consequência o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedente: (Acórdão 1767705, 07069230820238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6.10.2023, publicado no DJE: 23.10.2023).
11. Ressalta-se que a hipótese no presente caso não se confunde com os contratos em que há propositura de ação judicial de revisão de contratos de empréstimos ou financiamento, que tem requisito próprio da petição inicial a fim de evitar os efeitos da mora, com o depósito do valor incontroverso em juízo, impedindo a inscrição em cadastro de inadimplentes durante o transcurso do processo judicial. São exemplos de ações lícitas, a discussão em juízo sobre a abusividade de taxa de juros remuneratórios, a incidência de tarifas indevidas ou de comissão de permanência acumulada com outros encargos.
12. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há que se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
13. Da litigância de má-fé. O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe: "Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; V - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório". Da análise dos autos, não se verifica na conduta da recorrida quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do citado artigo, senão o mero exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.